Tribunal: TJPA
Processo: 0003298-29.2011.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003298-29.2011.8.14.0008

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0003298-29.2011.8.14.0008

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DIRETA. EMERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NULIDADE ABSOLUTA DO CONTRATO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Barcarena contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade de contrato administrativo celebrado com a empresa Alfalix Ambiental Ltda., com base em dispensa de licitação fundada no Decreto Emergencial nº 1.183/2011-GPMB, para prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. O juízo de origem reconheceu a inexistência de situação emergencial concreta, bem como a inobservância dos requisitos do art. 26 da Lei nº 8.666/1993. A municipalidade sustenta, preliminarmente, a perda superveniente do objeto, e, no mérito, a validade da contratação, pleiteando, subsidiariamente, a modulação dos efeitos da nulidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a perda superveniente do objeto da ação em razão do encerramento do contrato administrativo impugnado; (ii) estabelecer se é nulo o contrato firmado com dispensa de licitação baseada em suposta emergência não comprovada e sem observância das exigências legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O encerramento do contrato não afasta o interesse processual, pois a declaração de nulidade de ato administrativo produz efeitos ex tunc e visa assegurar o controle judicial da legalidade dos atos públicos, mesmo após o exaurimento de seus efeitos concretos.

A contratação direta sem licitação, fundada em decreto genérico e sem laudos técnicos ou demonstração fática da emergência, não atende ao disposto no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/1993, tampouco cumpre os requisitos formais do art. 26 do mesmo diploma legal.

A ausência de parecer jurídico prévio, justificativa de preços, cronograma para futura licitação e outros elementos indispensáveis inviabiliza a legitimação da contratação emergencial, tornando o contrato nulo de pleno direito.

A alegação de boa-fé administrativa não convalida ato eivado de nulidade absoluta, sendo inaplicável como excludente de responsabilidade em hipóteses de afronta direta aos princípios da legalidade, moralidade e obrigatoriedade da licitação.

Inexiste fundamento jurídico para modulação dos efeitos da nulidade, dado que os efeitos do contrato já estavam suspensos por decisão liminar e não houve demonstração de prejuízos relevantes que justificassem tal medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O encerramento do contrato administrativo impugnado não afasta o interesse processual quando persiste o pedido de declaração de nulidade judicial, por configurar hipótese de controle de legalidade de ato estatal.

A dispensa de licitação exige comprovação concreta da situação emergencial e observância cumulativa dos requisitos legais previstos nos arts. 24, IV, e 26 da Lei nº 8.666/1993.

É nulo de pleno direito o contrato administrativo firmado com base em situação emergencial não comprovada e sem o cumprimento das formalidades legais, sendo inaplicável a boa-fé administrativa para convalidar a contratação.

A modulação dos efeitos da nulidade somente é cabível em situações excepcionais que demonstrem relevante impacto prático ou risco à estabilidade institucional, o que não se verifica quando o contrato já se encontra suspenso liminarmente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e XXI; Lei nº 8.666/1993, arts. 24, IV, 26 e 59; CPC/2015, arts. 485, VI, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 848.224/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 07.05.2019, DJe 13.05.2019; STJ, REsp 1749626/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 12.02.2019, DJe 11.03.2019; TJ-PA, Ap 00009855820068140077, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 20.07.2020.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 23/10/2025 (quinta-feira).

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE BARCARENA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou procedente o pedido formulado na inicial, declarando a nulidade de contrato administrativo firmado entre o ente municipal e a empresa Alfalix Ambiental Ltda.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada com o fito de obter a declaração de nulidade da contratação emergencial celebrada entre o Município de Barcarena e a empresa Alfalix Ambiental Ltda., cuja finalidade era a prestação dos serviços de operação dos sistemas públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário em parte do perímetro urbano do Município. Alegou o Parquet que a contratação foi realizada com base no Decreto Emergencial nº 1183/2011-GPMB, sem a devida demonstração fática da emergência e sem observância aos requisitos legais exigidos pela Lei nº 8.666/93, especialmente os constantes no art. 26, o que configuraria flagrante violação aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e obrigatoriedade da licitação. Pugnou, inicialmente, pela concessão de medida liminar para suspensão dos efeitos do decreto e do contrato, bem como, ao final, pela declaração de nulidade do ajuste firmado.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...)

A controvérsia dos autos reside na análise da legalidade da contratação emergencial da empresa Alfalix Ambiental Ltda. pelo Município de Barcarena, sem licitação, sob o fundamento de situação emergencial no sistema de saneamento básico local.

Contudo, conforme reconhecido
na decisão liminar
que deferiu o pedido do Ministério Público,
não se demonstrou situação de emergência concreta e atual
que justificasse a contratação direta, tampouco foram observadas as exigências do art. 26 da Lei 8.666/93 para a formalização válida da dispensa de licitação.

A contratação ocorreu com base no Decreto nº 1183/2011, cuja generalidade e ausência de estudo técnico imediato não evidenciam situação emergencial nos termos legais. Ademais, a liminar já suspendeu os efeitos do contrato celebrado e do referido decreto, havendo elementos suficientes que demonstram que:

A contratação direta violou os princípios da legalidade e da obrigatoriedade de licitação
(art. 37, XXI, da CF e art. 24, IV e 26 da Lei 8.666/93);

Não houve justificativa técnica formal
que comprovasse o risco iminente à coletividade;

A alegada situação precária do sistema não autoriza, por si só, a dispensa do procedimento licitatório regular.

Portanto, não restam dúvidas de que a contratação em comento
é nula de pleno direito
, por ofensa à norma legal e constitucional.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONFIRMAR, em caráter definitivo, a liminar anteriormente concedida no ID 56025455 – Pág. 11/13, que suspendeu os efeitos do Decreto Emergencial nº 1183/2011-GPMB e do contrato firmado com base nesse ato.”

Inconformado com a sentença, o Município de Barcarena interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, preliminarmente, a ocorrência de perda superveniente do objeto da ação, uma vez que o contrato emergencial já se encontraria extinto e os serviços passaram a ser prestados por empresa regularmente contratada, mediante processo licitatório. Argumenta que, não havendo pedido de ressarcimento ao erário nem imputação de responsabilidade civil, a demanda perdeu sua utilidade prática, ensejando a extinção do feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Subsidiariamente, aduz que a contratação emergencial se deu diante da urgência da continuidade dos serviços públicos essenciais, sendo os pagamentos efetuados diretamente pelos usuários, o que afastaria qualquer dano direto ao erário. Invoca, ainda, a boa-fé administrativa como excludente de responsabilização e requer, caso mantida a nulidade, que os efeitos da decisão sejam modulados, para evitar insegurança jurídica e prejuízos à estabilidade institucional.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, extinguindo o feito sem resolução de mérito, ou, sucessivamente, reconhecendo a boa-fé da Administração e procedendo à modulação dos efeitos da nulidade declarada.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará pugna pelo não conhecimento da apelação, por ausência de impugnação específica aos fundamentos centrais da sentença, especialmente quanto à inexistência de situação emergencial e à inobservância do art. 26 da Lei nº 8.666/93. Argumenta que o recurso é meramente procrastinatório, devendo ser rechaçado com base na Súmula 283 do STF.

No mérito, defende a manutenção integral da sentença de procedência, destacando que a atuação judicial foi a única responsável por impedir a continuidade da contratação irregular, não havendo que se falar em perda do objeto, mas sim em reconhecimento judicial do pedido. Enfatiza que a contratação direta violou frontalmente os requisitos legais, uma vez que foi fundamentada em decreto genérico, sem laudos técnicos, parecer jurídico prévio, justificativa de preços ou cronograma de licitação. Argumenta, ainda, que a ausência de dano direto ao erário não afasta a nulidade da contratação, pois a licitação é instrumento constitucional de controle da legalidade e eficiência administrativas.

Por fim, refuta a aplicação da boa-fé como escudo à nulidade de pleno direito e se opõe à modulação dos efeitos, por inexistência de repercussões práticas relevantes, dado que o contrato já está suspenso desde a liminar concedida.

O Ministério Público em 2º grau, por meio da 8ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se nos autos ratificando integralmente as contrarrazões apresentadas pela Promotoria de origem, nos termos do art. 17, §3º, da Recomendação nº 57/2017 do CNMP, por se tratar de feito no qual atua como parte desde a instância de origem.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO.

Em sede de preliminar, o apelante suscita a ocorrência de perda superveniente do objeto da ação, uma vez que o contrato emergencial já se encontraria extinto e os serviços passaram a ser prestados por empresa regularmente contratada, mediante processo licitatório. Argumenta que, não havendo pedido de ressarcimento ao erário nem imputação de responsabilidade civil, a demanda perdeu sua utilidade prática, ensejando a extinção do feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

No entanto, a tese não merece acolhimento.

O simples encerramento do contrato administrativo impugnado, sem qualquer iniciativa espontânea da Administração nesse sentido, não afasta a necessidade da apreciação jurisdicional da legalidade do ato administrativo originário. Ademais, diferentemente do que aponta o apelante, o pedido da parte autora não se restringiu somente a extinção do contrato, tendo sido formulado os seguintes pleitos:

Sendo assim, o interesse na declaração de nulidade do contrato emergencial permanece, a fim de garantir o controle de legalidade dos atos administrativos e prevenir futuras irregularidades.

Ademais, a jurisprudência entende que não ocorre a perda superveniente do objeto, tendo em vista que o interesse processual na declaração de nulidade do ato administrativo persiste, mesmo após o exaurimento de seus efeitos concretos. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VÍCIO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO COM VÍCIO . PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EXECUÇÃO DO CONTRATO. INTERESSE PROCESSUAL EXISTENTE. A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO OPERA RETROATIVAMENTE IMPEDINDO OS EFEITOS JURÍDICOS QUE ELE, ORDINARIAMENTE, DEVERIA PRODUZIR, ALÉM DE DESCONSTITUIR OS JÁ PRODUZIDOS . ART. 59 DA LEI N. 8.666/93 . I - Na origem, trata-se de ação civil pública, com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor dos réus, com o objetivo de promover a nulidade do contrato administrativo n. 04/2007, conhecido como "Programa Brasília Sustentável", que fora celebrado entre o Distrito Federal e a Concremat Engenharia e Tecnologia na data de 21 de maio de 2007.II - Alega-se que o contrato celebrado entre os réus decorreu do procedimento administrativo que contrariou a legislação de regência - Lei de Licitações Públicas, Lei n. 8 .666/93 - como o art. 45, parágrafo 5o, diante da ausência de procedimento licitatório, com a constituição da comissão de licitação prévia ao início do procedimento; a ausência de formalização de edital e vinculação aos seus termos; a ausência de formalização do projeto básico, com as especificações pormenorizadas do objeto do contrato.III - Ressalta o autor, ainda em inicial, da ausência de julgamento objetivo das propostas apresentadas pelos concorrentes; a ausência de despacho motivado do órgão executor do contrato, ratificado pela autoridade superior.IV - Na sentença, julgou-se totalmente procedente o pedido para declarar a nulidade do procedimento administrativo e do contrato administrativo .V - No Tribunal a quo, a sentença foi reformada, extinguindo-se o processo diante da falta de interesse processual da parte autora por ter sido o contrato administrativo já executado. Não se conheceu do recurso especial diante da incidência do Enunciado n. 7 da Súmula do STJ.VI - O recurso especial ora deduzido, suscita negativa de vigência ao art . 59 da Lei n. 8.666/1993 e contrariedade ao disposto no art. 267, I, do CPC/73 .VII - A controvérsia jurídica está relacionada a existência de perda superveniente do interesse processual pela extinção do contrato administrativo executado, cujo projeto e celebração são apontados como nulos por ação civil pública.VIII - A matéria em debate foi agitada na Corte de origem, conforme se confere do seguinte trecho do acórdão objeto do recurso especial:"Evidencia-se, assim, que a tutela jurisdicional pretendida acha-se, a esta altura, desprovida de utilidade: o contrato já foi cumprida e o seu objeto, evidentemente, não pode ser desfeito; não há pagamento a ser suspenso nem pedido de repetição ou indenizatório, aliás, como visto, sequer causa para tanto foi declinada, levando-se em conta o aludido art. 59, § único; também não se atribuiu improbidade administrativa a algum agente."IX - Segundo o entendimento desta Corte, a conclusão ou execução do contrato não faz cessar o interesse processual em ação civil pública na declaração de nulidade do contrato administrativo firmado com infração à lei . Nesse sentido: REsp n. 771.312/DF, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 20/6/2006, DJ 3/8/2006, p .217). Assim, a declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.X - O entendimento desta Corte também é no sentido de que o art. 59 da Lei n . 8.666/93 deve ser interpretado de forma a restituir as partes ao estado anterior à celebração do contrato administrativo, diante da natureza ex tunc da declaração de nulidade. Nesse sentido:REsp n. 545 .471/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 23/8/2005, DJ 19/9/2005, p. 187; REsp n. 1611415/PR, Rel . Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2017, DJe 7/3/2017; REsp n. 1153337/AC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 15/5/2012, DJe 24/5/2012.XI - Portanto, mostra-se presente o interesse processual da parte autora, mesmo que já realizada a execução do contrato administrativo, na ação civil pública que tenha por objeto a declaração de nulidade do contrato .XII - Assim, deve ser dado provimento ao agravo interno, para dar provimento ao recurso especial do Ministério Público Federal, determinando o retorno dos autos para julgamento das apelações, afastada a prejudicial de falta de interesse processual. Prejudicado o agravo interno de fls. 3.195-3 .200, diante do provimento do recurso especial do Ministério Público Federal.XIII - Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial e determinar o retorno dos autos para continuação do julgamento das apelações, afastada a prejudicial de falta de interesse processual.

(STJ - AgInt no AREsp: 848224 DF 2016/0014576-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. ADJUDICAÇÃO SUPERVENIENTE . PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte já se manifestou no sentido de que a superveniente homologação/adjudicação do objeto licitado não implica a perda do interesse processual na ação em que se alegam nulidades no procedimento licitatório, aptas a obstar a própria homologação/adjudicação, como é o caso dos autos . Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS: 52178 AM 2016/0261047-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2017)

Ante o exposto, REJEITO a preliminar suscitada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da correção da sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, a qual declarou, com caráter definitivo, a nulidade do contrato administrativo celebrado entre o Município de Barcarena e a empresa Alfalix Ambiental Ltda. Tal ajuste foi firmado com fulcro em alegada situação emergencial, que teria justificado a dispensa de licitação, embora ausente qualquer demonstração concreta da emergência e em total desconformidade com os requisitos legais previstos no artigo 26 da Lei nº 8.666/1993.

No caso em apreço, restou cabalmente demonstrado que a contratação direta realizada pela Administração municipal revela-se manifestamente ilegal, porquanto fundamentada em instrumento normativo de natureza genérica e carente de substrato técnico e jurídico idôneo — o Decreto Emergencial nº 1.183/2011-GPMB —, que, ao invés de demonstrar de forma inequívoca uma situação concreta, atual e imprevisível, limitou-se a afirmar, de modo abstrato, a precariedade dos serviços de saneamento, sem comprovar a existência de um risco real e iminente que legitimasse a adoção do regime excepcional de contratação direta, nos moldes restritivos do artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, então vigente.

Como bem salientado pelo Ministério Público, a dispensa de licitação em questão também deixou de observar as exigências formais estabelecidas pelo artigo 26 da referida Lei, pois não houve a elaboração de parecer jurídico prévio, tampouco a apresentação de justificativa de preços, cronograma para futura licitação ou qualquer estudo técnico que demonstrasse risco imediato à coletividade. Todos esses elementos, de natureza cumulativa, são indispensáveis para conferir legitimidade à contratação emergencial.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que a exceção legal da dispensa de licitação, por se tratar de mecanismo excepcionalíssimo, não pode ser banalizada ou utilizada como atalho ordinário para contratações diretas. Tal prática configura grave afronta ao princípio republicano da moralidade administrativa e subverte por completo a lógica constitucional de controle, transparência e eficiência nas contratações públicas. A simples alegação de precariedade nos serviços públicos, em regra, decorre da própria omissão estatal em planejar adequadamente a prestação continuada dos serviços essenciais, não se caracterizando, por si só, como situação emergencial no sentido jurídico do termo.

É inconteste, pois, que a contratação impugnada violou frontalmente os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, especialmente os da legalidade, moralidade, publicidade, eficiência e, notadamente, o da obrigatoriedade da licitação, insculpidos no caput e no inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal. O contrato administrativo firmado, portanto, é nulo de pleno direito, por padecer de vício insanável que compromete sua higidez desde a origem.

Igualmente improcede a tentativa de invocar a boa-fé administrativa como escudo para conferir validade a ato juridicamente inexistente. A declaração de nulidade, conforme preceitua o artigo 59 da Lei nº 8.666/1993, opera efeitos ex tunc, retirando quaisquer efeitos jurídicos passados ou futuros que o contrato poderia produzir, desconstituindo inclusive os já eventualmente materializados.

Para corroborar com o exposto, colaciono:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA . SÚMULA 7/STJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NULIDADE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO . DEVER DE INDENIZAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 1. No que concerne à citada afronta ao art . 373, I, do CPC/2015, é inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido de que existe prova suficiente dos fatos constitutivos. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 2. O acórdão recorrido está em sintonia com entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a vedação do enriquecimento sem causa impede a Administração Pública de deixar de indenizar o contratado pelos serviços efetivamente prestados (excluído o lucro do negócio), sob o argumento de ausência de licitação e inobservância de requisitos formais do contrato . O ente público somente pode se eximir do pagamento em caso de má-fé do contratado ou quando o último concorre para a nulidade, circunstâncias não descritas pelo acórdão impugnado. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ - REsp: 1749626 SP 2018/0148629-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO POPULAR - INSTRUMENTO DE TUTELA JURISDICIONAL COLETIVA - MUNICÍPIO DE ANAJÁS. DECRETAÇÃO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA. SURTO DE MALÁRIA. DISPENSA DE LICITAÇÃO . OBRAS E SERVIÇOS RELACIONADOS A SAÚDE E SERVIÇOS ESTRATÉGICOS PARA O MUNICÍPIO NO COMBATE A DOENÇA. ART. 24, IV DA LEI 8.666/93 . ILEGALIDADE E LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS - MANUTENÇÃO...Ver ementa completaDA SENTENÇA. 1 - A Ação Popular demanda, para sua procedência, em regra, a demonstração da ilegalidade do ato administrativo e a lesividade ao patrimônio público. Ausentes a comprovação dos requisitos atinentes à ilegalidade e à lesividade, não subsistem razões a tutelar coletivamente a moralidade administrativa. 2 – No presente caso, o Município demonstrou que cumpriu com os requisitos legais, uma vez que declarou por meio de Decreto Municipal nº 012/2006, de 28/03/2006, o estado de calamidade e emergência, proveniente do surto de malária que acometeu o município . Outrossim, juntou documentos que comprovam que as licitações realizadas por dispensa, se deram em prol de fatores essenciais à população, na área de saúde, visando possibilitar

(TJ-PA 00009855820068140077, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 20/07/2020, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 05/08/2020)

ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E FORNECIMENTO DE PRODUTOS LICENÇA DE USO DE SOFTWARES A ENTE MUNICIPAL. COBRANÇA DE VALORES. PARCIAL PROVIMENTO DA AÇÃO . ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO INDEVIDA. DA NÃO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS . CONSEQUENTEMENTE DE NÃO SEREM DEVIDOS PAGAMENTOS. EXAME DA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE SEREM DEVIDOS PAGAMENTOS AINDA QUE NULA A CONTRATAÇÃO . I - Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada por sociedade empresária contra municipalidade, objetivando pagamento de valores pela prestação de serviços de informática e licença de uso de softwares. II - Na Primeira Instância a ação foi julgada procedente, e em grau recursal o Tribunal de Justiça Estadual reformou parcialmente a decisão monocrática, apenas para fixação do montante da condenação na execução da sentença. III - A análise da alegação recursal da municipalidade de que teria havido cerceamento de defesa e de não serem devidos pagamentos em decorrência da nulidade do contrato administrativo, firmado irregularmente com dispensa de licitação, bem assim de não terem sido prestados os serviços contratados, demandaria o revolvimento no acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ . IV - A alegação de não serem devidos pagamentos em razão da nulidade do contrato administrativo encontra-se em dissonância com o entendimento firmado nesta Corte, de que, ainda que nulo o contrato administrativo, a administração não fica eximida de efetuar o pagamento dos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito. V - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, negando-lhe provimento.

(STJ - AREsp: 1410043 MG 2018/0320314-6, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 16/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO - PRÉVIO PROCESSO LICITATÓRIO - IMPRESCINDÍVEL - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - INTERESSE PÚBLICO NÃO DEMONSTRADO - USO GRATUITO - PRAZO DE 30 ANOS - ESTABILIDADE DOS EFEITOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE RECONHECIDA - EFEITOS EX TUNC - RETORNO AO STATUS QUO ANTE - IMÓVEL NÃO UTILIZADO - NÃO OCORRÊNCIA DA DESAFETAÇÃO - INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS NECESSÁRIAS - PRETENSÃO DEMANDADA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - SIMPLES DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA - MANUTENÇÃO - DESPROVIMENTO. A concessão de uso configura o ato administrativo que, necessariamente, exige a realização de prévio procedimento licitatório, instituto aplicável aos contratos administrativos. Por se tratar de pessoa jurídica de direito privado, imprescindível, para a formalização do contrato de concessão de uso de bem público, a demonstração do interesse público. Não sendo realizado o procedimento licitatório e não havendo a demonstração do interesse público, deve-se reconhecer a nulidade do contrato de concessão de uso do bem público . A declaração da nulidade do ato administrativo tem efeitos ex tunc, retornando, de consequência, ao status quo ante. A não utilização do imóvel, pelo Poder Público, não implica a sua desafetação que exige expressa disposição por lei ou por ato administrativo. A pretensão de pagamento das benfeitorias necessárias deve ser feito em procedimento próprio. A simples declaração da impossibilidade financeira de arcar com o pagamento das custas e das despesas processuais, desprovida de provas, não justifica o afastamento da condenação . (Ap 171537/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 19/02/2019)

(TJ-MT - APL: 006003393201381100411715372015 MT, Relator.: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/01/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/02/2019)

OBRIGAÇÃO DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE PAGAR. LICITAÇÃO. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO . FRAUDE NA LICITAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. MÁ-FÉ DA CONTRATADA . NULIDADE DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. NÃO CABIMENTO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO . CABIMENTO. DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA À CONTRATADA. CABIMENTO. PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO . NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O deferimento de prova pericial solicitada por uma das partes não significa a obrigação de a parte solicitante produzir tal prova para obter o reconhecimento de seu direito, mormente quando os autos estão instruídos com outros elementos probatórios suficientes para o julgamento . 1.1. Afastada, portanto, a preliminar de nulidade da sentença por suposta violação à decisão saneadora que deferiu a prova pericial. 2 . É desnecessário um pedido expresso de declaração de nulidade do contrato para posterior pedido de condenação da contratada à devolução dos valores recebidos, notadamente quando a nulidade do contrato por má-fé da contratada e fraude em licitação é a principal causa de pedir da condenação. 3. Não há erro no procedimento por não ter sido oportunizada, a uma das partes, manifestação após a juntada de documento quandoeste era de seu conhecimento, não se tratando de prova ou informação nova, tampouco foi o fundamento determinante da sentença ora apelada. 4 . Há diversas provas nos autos - relatório de comissão parlamentar de inquérito, informações do Ministério Público, ações civis públicas e depoimento juntado como prova emprestada extraída de ação criminal - que tornam patente o envolvimento da contratada em esquema de fraude em licitações realizadas pelo Distrito Federal e suas entidades. 4.1. Tais provas evidenciam a fraude em licitação, notadamente a violação ao caráter competitivo do certame, em períodos nos quais se insere o Pregão e o contrato administrativo objeto dos autos . 5. Verificada a má-fé da contratada/licitante, a nulidade do contrato administrativo lhe é imputável, atraindo a exceção inserta no parágrafo único do art. 59 da Lei n. 8 .666/1993. 5.1. Logo, não cabe à contratada qualquer indenização pelos serviços executados, devendo, ademais, ressarcir o Distrito Federal em todos os valores que recebeu enquanto vigente o contrato nulo . 6. É descabida a alegação de inexistência de prova de superfaturamento, uma vez que a caracterização da má-fé e fraude na licitação já são razões suficientes para embasar a condenação à devolução de todos os valores recebidos do Distrito Federal. 6.1 . Não é necessário dar ciência à parte de juntada de sentença de processo distinto quando a parte tinha ciência do conteúdo da sentença, por ter sido também parte no outro processo. 6.2. É descabida também a discussão acerca da possibilidade de prorrogação do contrato após vencida a ata de registro de preços, pois, uma vez declarada a nulidade do contrato, ela tem efeito "ex tunc" . 6.3. Se a contratada envolveu-se em prática ilícita frustrando a necessária competitividade em procedimento licitatório, deve ser responsabilizada por tal ato, ressarcindo o erário dos valores recebidos deste, sem direito a reter o montante relativo a impostos que precisou despender ao auferir os pagamentos dos contratos administrativos. 7 . O fato de o contrato administrativo ter tido sua nulidade reconhecida não implica a possibilidade de o Distrito Federal manter em sua posse ou transferir para seu patrimônio os equipamentos da contratada, sob pena de configurar enriquecimento ilícito, devendo devolvê-los à contratada. 7.1. Por outro lado, não assiste à contratada o direito ao recebimento do valor de locação dos equipamentos desde o ajuizamento da ação até a devolução, porquanto ficou demonstrado nos autos que a própria contratada dificultou ou não colaborou para recolher os equipamentos de informática que estão na posse do Distrito Federal . 8. Apelações conhecidas. Rejeitadas as preliminares e negado provimento ao apelo da Autora. Concedido parcial provimento ao apelo do Réu . Em razão da sucumbência mínima do Réu após o julgamento da apelação, cabe à Autora arcar com a totalidade de custas e honorários da ação principal, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC. Honorários recursais majorados na ação principal e na reconvenção.

(TJ-DF 20110110614643 DF 0017726-32 .2011.8.07.0001, Relator.: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 10/04/2019, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/05/2019 . Pág.: 204/217)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. NULIDADE DA HOMOLOGAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO NULO . EFEITOS. EFICÁCIA EX-TUNC. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONTRATADO PARA REQUERER INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA . A declaração de nulidade do contrato administrativo produz efeitos "ex tunc", impedindo o acolhimento da pretensão de cobrança dos valores referentes aos serviços prestados, ressalvada a possibilidade de indenização. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJ-MG - AC: 10625080777489003 São João del-Rei, Relator.: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 15/12/2016, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2017)

Apelação cível. Ação civil pública. Doação de bem imóvel. Ausência de licitação . Requisitos para dispensa ou inexigibilidade. Inconstitucionalidade. Nulidade do ato. Prescrição . Inocorrência. 1. A doação de bem público a particulares deve, obrigatoriamente, verificar o interesse social, visto que se trata de ato excepcional da Administração Pública, ex vi do art. 17, I, da Lei n . 8.666/93. 2. É nula a doação baseada unicamente em dispositivos legais declarados inconstitucionais, cujo efeito ex tunc impossibilita que produzam efeitos jurídicos válidos, havendo, assim, a reversão da propriedade ao Ente Público . 3. Nas hipóteses em que o Ministério Público busca, por meio de Ação Civil Pública, providências cabíveis para proteger o princípio constitucional, afasta-se o instituto da prescrição. Precedentes. STJ . 4. Recurso provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 0008709-10.2015 .822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Daniel Ribeiro Lagos, Data de julgamento: 14/06/2023

(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 00087091020158220002, Relator.: Des. Daniel Ribeiro Lagos, Data de Julgamento: 14/06/2023, Gabinete Des . Daniel Ribeiro Lagos)

Direito Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Despacho que acolheu a impugnação e decretou a prescrição de determinadas parcelas . Recurso da autora. Contrato nulo. Efeitos ex tunc. Impossibilidade de reconhecimento da prescrição sobre parcelas derivadas de negócio jurídico nulo . Recurso provido. I. Caso em exame Ação que discute a validade de contrato, cuja sentença declarou a nulidade absoluta do instrumento. A recorrente pleiteia o afastamento da prescrição reconhecida sobre parcelas decorrentes do referido contrato, alegando contradição entre a nulidade do negócio e o reconhecimento de prescrição . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, uma vez declarada a nulidade do contrato, é possível aplicar a prescrição sobre parcelas derivadas desse instrumento, como se houvesse uma relação jurídica válida no incidente de cumprimento de sentença.. III. Razões de decidir 3. A nulidade absoluta de um contrato produz efeitos ex tunc, isto é, desconstituindo retroativamente qualquer efeito jurídico desde a sua celebração. 4 . Conforme disposto no art. 169 do Código Civil, o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo. 5. Não há como reconhecer a prescrição sobre parcelas de um contrato nulo, pois esse tipo de negócio jurídico não gera efeitos e, portanto, não pode haver direito ou obrigação passível de prescrição . IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "A nulidade de um contrato, reconhecida judicialmente, impede o reconhecimento de prescrição sobre parcelas derivadas do mesmo, por ausência de relação jurídica válida que permita a contagem do prazo prescricional ." Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 169. Jurisprudência: Precedentes do TJSP.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22688080520248260000 Maracaí, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 14/10/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024)

Também se mostra desnecessária qualquer modulação dos efeitos da decisão judicial, uma vez que o contrato já se encontrava suspenso por força de decisão liminar, inexistindo, portanto, repercussão prática significativa ou impacto social de ordem relevante que justifique a mitigação dos efeitos da nulidade. Ao revés, a declaração judicial de invalidade da avença reforça a higidez do ordenamento jurídico e reafirma a necessidade de observância, por parte da Administração Pública, dos princípios constitucionais da legalidade, do planejamento e da impessoalidade.

Dessa forma, a sentença impugnada não apenas se revela juridicamente irretocável, mas também exerce importante função institucional ao afirmar os limites normativos da atuação administrativa, prevenindo práticas arbitrárias e assegurando a devida fiscalização judicial dos atos do Poder Público. Representa, pois, verdadeira concretização do Estado de Direito e da supremacia da ordem jurídica sobre os interesses conjunturais da Administração.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos da fundamentação ora adotada como parte integrante deste voto.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 03/11/2025